Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BV FINANCEIRA AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULAS 609 E 632 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeitado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas a promoverem, em favor da parte autora, a restituição das parcelas pagas pelo espólio do financiamento do veículo (ID-109867726), considerado na data do óbito (26/07/2019), até o limite máximo da indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de mora de 1% a.m a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data da celebração do contrato de seguro (Sumula 632 do STJ).

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34922265, 34922266, 34922269 e 34922270). Contrarrazões apresentadas (ID 34922276).

4. A recorrente BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em sede preliminar, aduziu sua ilegitimidade passiva, além da incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria. Em relação ao mérito, afirmou a inexistência de ato ilícito, falha ou má prestação de serviço.

5. A recorrente Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A, em sede preliminar, reiterou a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria; cerceamento de defesa, em razão da necessidade de perícia indireta e no mérito, pugnou pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, em razão de doença preexistente, conhecida da segurada e não declarada na proposta de adesão, o que exclui a cobertura em caso de morte. Requer que seja aplicado o dispositivo legal previsto no art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/815 que determina que a incidência de correção monetária se dá partir do ajuizamento da ação.

6. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva: o contrato de seguro foi firmado para garantia do saldo devedor de financiamento fornecido pela BV FINANCEIRA, que figura como estipulante e beneficiária do pagamento da indenização e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviços e produtos bancários, de tal modo que é parte legitima para figurar na ação que discute a liquidação do saldo do financiamento, conforme bem pontuou o Juízo sentenciante.

7. Quanto às preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível: a prova pericial reclamada na contestação pode ser dispensada na hipótese, ante a existência de prova documental apta a formar a convicção do julgador acerca da matéria de fato discutida. No presente caso, não se verifica a complexidade apontada, sendo o processo de competência dos Juizados Especiais.

8. Restou incontroverso nos autos a contratação de seguro (ID 34921775 e ID 34921776), a ocorrência do sinistro (ID 34921772) e a negativa da cobertura do seguro, sob a alegação de que a segurada tinha conhecimento da doença que acarretou o seu óbito, caracterizando doença preexistente à adesão ao seguro (ID 34921778). A discussão, portanto, diz respeito à efetiva ocorrência, ou não, de violação do dever de lealdade e boa-fé, levantada sob o argumento de que a segurada teria omitido as informações a respeito de seu estado de saúde quando da contratação do seguro.

9. São aplicáveis aos contratos de seguro as normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma que as cláusulas contratuais restritivas e excludentes do pagamento do seguro devem ser analisadas de forma relativa, posto que inseridas em contrato de adesão, devendo, em casos de dúvida, serem interpretadas da forma mais favorável ao segurado, nos termos do art. 47 do CDC.

10. Prevalece o entendimento de que competia aos réus, no ato da contratação, exigir da segurada a realização de todos os exames necessários, a fim de detectar eventuais doenças pré-existentes. Não o fazendo, e tendo somente exigido da segurada mera declaração de que estava em perfeita condições de saúde, não pode agora alegar omissão dessa, quanto às enfermidades supostamente pré-existentes.

11. A matéria está consolidada na jurisprudência, como se extrai do enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

12. No que concerne à correção monetária, cabível a aplicação do enunciado 632 do STJ: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

13. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus fundamentos.

14. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.